Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de ampliação da zona de exclusão da monitoração eletrônica para permitir ao apenado a frequência em culto religioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o apenado frequentar semanalmente culto religioso estando em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5o, inciso VI), bem como a assistência religiosa nas entidades de internação coletiva (art. 5o, inciso VII), direitos que também se aplicam aos apenados.
4. A Lei de Execução Penal (LEP) garante assistência religiosa (art. 24), sendo a liberdade de culto direito reconhecido mesmo para presos em regime fechado (art. 41, inciso VII, da LEP).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de ampliação da zona de monitoração eletrônica para garantir direitos fundamentais do apenado, desde que respeitadas as condições impostas pelo juízo da execução.
6. O direito à assistência religiosa autoriza o deslocamento de apenado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica para frequentar cultos religiosos em dias e horários determinados, observadas as regras da execução penal, porquanto favorece a ressocialização do condenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos VI e VII; LEP, arts. 24 e 41, VII; LEP, arts. 24 e 41, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788562/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.09.2019; TJDFT, Acórdão 1969365, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1906906, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024.